Tribunal: TCU
Processo: 005.017/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.017/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celice Batista Passos Costa (XXX.051.841-XX); Conceição de Maria Pereira Garcia (XXX.691.081-XX); Eliodoro Cardoso dos Santos (XXX.073.401-XX); Francisco Xavier Batista Lima (XXX.129.983-XX); Gilce da Silva Pinto (XXX.225.307-XX); Jose Alves dos Santos (XXX.508.721-XX); Manoel Alves dos Santos Filho (XXX.773.801-XX); Regina Rosa Vieira (XXX.133.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.